Tribunal: CARF
Processo: 15504.723103/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723103/2017-02
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.369 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2022
Recorrente
GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. ATIVIDADE DE
COBRANÇA. CALL CENTER. ENQUADRAMENTO NA LEI 12.546/11.
NOTA COSIT/SUTRI/RFB No 185/19.
As empresas que realizam serviços de cobrança mediante a utilização de
estrutura de call center estão abrangidas na sistemática de substituição da
contribuição previdenciária patronal pela Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 824/846)
em face do V. Acórdão de no 2402-006.838 (e-fls. 738/747) da Colenda 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 06 de dezembro de 2018 o recurso voluntário do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723103/2017-02
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.369 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723103/2017-02

contribuinte que discutia o lançamento correspondente a Contribuição Previdenciária Patronal,
incidente sobre as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais,
prevista na Lei no 8.212/91 uma vez que foi constatado que a empresa vem recolhendo, de forma
indevida, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), prevista no art. 7o da Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, fato que gerou o lançamento fiscal.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. ATIVIDADE DE COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NA LEI 12546/11. LEI 8212/91.
As empresas que prestam serviços de cobrança não estão abrangidas pela substituição
da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS. POSSIBILIDADE.
Se a autoridade administrativa constata que a empresa está recolhendo, de forma
indevida, CPRB prevista no art. 7o da Lei 12546/11, ao invés da contribuição patronal
sobre a folha prevista na Lei 8212/91, ela deve deduzir, do crédito apurado de ofício,
as contribuições indevidamente recolhidas, de tal modo que o lançamento seja apenas
da diferença de ofício constituída em sede de ato administrativo (ou processo
administrativo) de constituição do crédito tributário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário para que sejam deduzidos do crédito lançado os valores
recolhidos na sistemática da substituição previdenciária prevista no inciso I do art. 7o
da Lei no 12.546, de 2011. Vencido o Conselheiro Luis Henrique Dias Lima que votou
por negar provimento ao recurso e manifestou intenção de apresentar declaração de
voto.”

03 - O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida e apresentou Embargos de
Declaração (fls. 771/778), os quais foram rejeitados pelo despacho de folhas 805/808 e
posteriormente quando da ciência de tal decisão em 23/10/2019 de acordo com AR às e-fls. 821
apresentou de forma tempestiva (e-fls. 822) o recurso especial de e-fls. 824/846.
04 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 876/884 de
19/12/2019 foi dado seguimento ao recurso especial do contribuinte para tratar da seguinte
matéria: (a) Possibilidade de a empresa que realizada serviços de cobrança por call center
recolher a contribuição previdenciária sobre a receita bruta
05 – Em suas razões alega em síntese o seguinte:
a) outrora classificada como empresa que exercia atividade de cobrança, em
face de determinações da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do
Trabalho e do Ministério do Trabalho, foi obrigada a se adequar às normas
aplicáveis à atividade de Call Center, porquanto, segundo esses órgãos
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.369 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723103/2017-02

(incluindo o Tribunal Superior do Trabalho), ela exerce atividade de
teleatendimento;
b) Em face de tais determinações, a Recorrente alterou o seu objetivo social, o
qual passou a ser o de prestação de serviços de teleatendimento e Call Center e
em razão da alteração de sua atividade econômica principal para a atividade
de teleatendimento – passou a enquadrar-se na previsão contida no art.7o da
Lei no 12.546/2012 efetuando o recolhimento da Contribuição Previdenciária
pela sistemática de desoneração da folha (CPRB);
c) alega que segundo a fiscalização, a atividade exercida pela Recorrente seria
de cobrança, a qual, contudo, não se confunde com a atividade de
teleatendimento (Call Center), que constitui atividade passível de ser
enquadrada na hipótese de recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta;
d) defende que a COSIT recentemente publicou a Nota no 185
(COSIT/SUTRI/RFB), para alterar o entendimento da Solução de Consulta no
104, esclarecendo que a telecobrança está compreendida dentre as atividades
de Call Center.

06 –Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 885 de 06/01/2020 e apresentou contrarrazões às e-fls. 886/897 em
13/01/2020 alegando em síntese:
a) entende que não está devidamente comprovada a divergência jurisprudencial
entendendo pelo seu não conhecimento;
b) no mérito, destaca pontos abordados pela decisão da DRJ que fora utilizada
pelo acórdão recorrido para fundamentar a decisão.

07 - Sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

08 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional que
suscitou a preliminar de não conhecimento e portanto passo a sua análise.
09 – Alega a Fazenda Nacional quanto a esse tópico o seguinte:
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.369 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723103/2017-02

“O recorrente não pode demonstrar o dissídio a partir do seu ponto de vista. Se assim o
fosse, abriria espaço para uma diversidade de recursos, cuja finalidade fugiria de seu
escopo que é a uniformização de teses jurídicas.
(...)
O entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado na
análise de fatos e elementos de provas constantes dos autos.
Não há uma efetiva divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e
probatório diverso.
Nesse sentido, o recurso especial manejado pelo contribuinte não merece sequer ser
conhecido, razão pela qual a Fazenda Nacional pugna para que lhe seja negado
seguimento.”

10 – Analisando o paradigma indicado no Ac. 2301-006.327 entendo que não
merece guarida a preliminar indicada, pois ambas as decisões guardam similitude fática contendo
tratamento diverso.
11 – Vejamos o relatório de ambos os casos, verbis:
Acórdão Paradigma Ac. 2301-006.327
“Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
tendo por fatos geradores as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos que estão sendo exigidas no presente auto de infração tem por fatos
geradores pagamentos realizados a empregados, por intermédio da empresa
Dizer Publicidade e Propaganda, não incluídos nos respectivos contracheques,
nem nas folhas de pagamentos, relativos a prêmios por atingimento de metas
estabelecidas pela direção da empresa.
Aduz que a atividade exercida pela autuada - “prestação de serviços de
cobranças extrajudiciais, análise de contas a receber e correspondente de
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional”, ainda que exercidas
por meio de centrais telefônicas, não está submetida ao regime de substituição
tributária previsto na Lei no 12.546/2011, devendo suas contribuições sociais
serem apuradas na forma prevista na Lei no 8.212/1991.
(...) omissis
Defende que recorrente faz jus, sim, ao regime substitutivo previsto no art. 7.o
da Lei 12.546/2011, sendo, por isso, inclusive no mérito, insubsistente todo o
auto de infração.
No mérito, afirma que é equivocada a compreensão do fiscal, que distingue
"empresas de call center, de um lado, e empresas que realizam atividades
'exclusivamente' através de centrais telefônicas", as quais, paradoxalmente, não
seriam call center. Que call center não é uma atividade fim, mas um meio
através do qual se realizam atividades diversificadas, tais como vendas,
cobranças, suporte técnico, apoio ao cliente etc”
Acórdão Recorrido
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.369 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723103/2017-02

“Segundo o Relatório Fiscal, teria sido constatado que a empresa estaria
recolhendo, de forma indevida, Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB), prevista no art. 7o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
fato que gerou o lançamento fiscal.
Cientificada da decisão em 28/11/2017 (fl. 710), o sujeito passivo interpôs seu
recurso voluntário em 22/12/2017, no qual basicamente reiterou os mesmos
termos de sua impugnação, argumentando, em síntese, que:
a) a sua atividade seria de teleatendimento e telesserviços (call center), e não
de cobrança, de tal forma que seria improcedente o lançamento;
b) a autoridade lançadora não teria deduzido os valores já recolhidos a título
de CPRB e essa dedução não implicaria compensação de ofício.”

12 – Ambos os lançamentos tratam da revisão da forma de recolhimento da
contribuição patronal sobre a receita bruta (CPRB) regulada pela Lei 12.546/2011, em que
verificamos que ambos os contribuintes adotam uma forma de atividade de cobrança e a
fiscalização entende não se enquadrarem como serviços de Call Center, e portanto, quanto a
similitude fática, entendo que ambos os casos comportam identificação.
13 – Outrossim, diante de situações fáticas idênticas ambas as decisões
interpretaram de modo diverso a mesma legislação em comento, tal como bem apontado pelo
despacho de admissibilidade que nesse ponto reconheceu a divergência jurisprudencial, verbis:
“Quanto ao primeiro paradigma, resta clara a divergência suscitada. Ambos os
casos tratam de prestação de serviços de cobrança por meio de teleatentimento,
o qual foi reconhecido pela Nota Cosit/Sutri/RFB no 185, de 24 de junho de
2019, como atividade de call center e, como tal, passível de tributação com
base no regime da CPRB.”
14 – Avaliando a decisão recorrida, verifico a desnecessidade de revisão de
provas, uma vez que o caso se baseia exclusivamente em análise de direito contendo os pontos
necessários para o deslinde da questão.
15 - Portanto, conheço do recurso do contribuinte.

Mérito

16 – Iniciando pela análise da decisão recorrida, verifico que ela se baseia
exclusivamente quanto ao mérito na decisão de primeira instância da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, aplicando no caso os termos do art. 57 §3o do RICARF, abaixo destaco
os principais pontos:
“Ademais, e com base no permissivo constante do art. 57, § 3o, do RICARF,
acrescento a seguinte fundamentação da DRJ como razões de decidir:
‘No caso da empresa em debate, como apontou a autoridade fiscal, a sua
atividade, demonstrada pela totalidade das notas fiscais do período
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.369 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723103/2017-02

fiscalizado, refere-se ao serviço de cobrança, ainda que se utilize da
ferramenta de teleatendimento.
[...]
Para tanto, a respeito do assunto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
pro meio da Coordenação Geral de Tributação (COSIT), proferiu a Solução
de Consulta no 104, de 22/04/2015, publicada no DOU de 19/05/2015 e
disponível no site da Receita Federal do Brasil em
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta, integrante dos autos às
fls. 179 a 185, que aproveito neste julgado, na qual se esclarece sobre a
atividade de cobrança e a sua não abrangência na lei da substituição
tributária, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EMENTA:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de cobrança não se confunde com a atividade de call center e não
está abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei no 12.546,
de 2011.DISPOSITIVOS LEGAIS:
Lei no11.774, de 2008, art. 14, §§ 4oe 5o; Lei no12.546, de 2011, art. 7o;
Resoluções IBGE/CONCLA no01/2006 e no02/2006.
[...]
Já o art. 14 da Lei no 11.774/2008, tem foco na atividade desempenhada, e
não no ambiente, conforme se verifica deste artigo dantes colacionado. Por
exemplo, atividades de assessoria e consultoria em informática, bem como de
suporte técnico em informática (mencionadas no § 4o), podem ser exercidas
em ambiente similar ao de um call center.
Entretanto, aquelas atividades não são consideradas como call center,
independentemente do ambiente em que são desempenhadas (como se extrai
da leitura conjunta dos §§ 4o e 5o do referido artigo).
Importante tem em mente a Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE), pois esta classificação foi utilizada pela mencionada lei em vários de
seus dispositivos para delimitar o alcance da substituição previdenciária da
CPRB (ver, por exemplo, todos os demais incisos do art. 7o e o anexo II da Lei
no 12.546, de 2011).
A Classificação Nacional de Atividades Econômicas foi elaborada sob a
coordenação da Secretaria da Receita Federal do Brasil e orientação técnica
do IBGE, com representantes da União, dos Estados e dos Municípios, na
Subcomissão Técnica da CNAE, que atua em caráter permanente no âmbito
da Comissão Nacional de Classificação –CONCLA.
A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) possui uma
classe específica para a atividade de cobrança (“82911 COBRANÇA DE
FATURAS E DÍVIDAS DE CLIENTES; ATIVIDADES DE”). Esta classe
possui uma única subclasse, a saber, “82911/00 ATIVIDADES DE
COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS” (consulta disponível em
www.cnae.ibge.gov.br):
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.369 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723103/2017-02

[...]
A Classificação Nacional de Atividades Econômicas também possui uma
classe
específica
para
as
atividades
de
teleatendimento
(“82202
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO”). O serviço de call center é
classificado na única subclasse desta classe (“82202/ 00 Atividades de
teleatendimento / call center; serviço de”):
[...]
Da análise da tabela CNAE, é possível extrair algumas das características
das atividades de teleatendimento (subclasse 82202/00) como um todo
(abrangendo, portanto, os serviços de call center). São elas: a) o serviço deve
ser voltado a um cliente/consumidor, ou a um possível cliente/consumidor; b)
há de ser remoto (não presencial); e c) ele deve ter a finalidade de (i)
recepcionar e, na medida do possível, dar uma resposta às solicitações ou
reclamações dos consumidores, ou (ii) vender ou promover mercadorias e
serviços a possíveis clientes (telemarketing), ou (iii) realização de pesquisas
de mercado e de opinião pública e atividades similares.
Ora, o real cliente da empresa de cobrança é quem a contratou, e não o
devedor que receberá a ligação telefônica ou qualquer outra forma de
comunicação. A atividade da empresa será cobrar, e não oferecer um produto
ou um serviço ao destinatário da comunicação. A estrutura da cobrança é
voltada para contatar não clientes/consumidores, mas terceiros, o que já seria
suficiente para não considerar o serviço de cobrança como pertencente à
classe 82202 (atividades de teleatendimento).
Consoante registrado pela autoridade fiscal, todas as notas fiscais de
prestação de serviços dizem respeito a atividades de cobrança, ou seja, a
atividade precípua da empresa, que não a enquadraria para os fins
tributários, como atividade de teleatendimento, apta à substituição tributária,
prevista na Lei no 12.546/2011.
Ainda, o fato de outros órgãos públicos pretenderem adotar o serviço de
teleatendimento, visando a cobrança de dívidas, não está a significar que em
tal hipótese a eventual contratada se enquadraria no regime de substituição
tributária, apta a lhe assegurar a vinculação com a Lei no 12.546/2011.’”

17 – Destaco que o voto recorrido se baseia na Solução de Consulta COSIT de no
104 de 22/04/2015 entendendo que as atividades de cobrança de diversos contribuintes na época
não poderiam fazer jus ao recolhimento da contribuição social patronal sobre a receita bruta e
portanto afastando a aplicação dos termos da Lei 12.546/2011.
18 – Contudo, como bem asseverado pela contribuinte em petição de e-fls.
811/813, após a oposição dos embargos de declaração de e-fls. 771/778 de 24/05/2019 e o
despacho de rejeição de e-fls. 805/808 de 23/07/2019 trazendo matéria nova de direito quanto à
mudança do entendimento da Receita Federal do Brasil em relação a Solução de Consulta
COSIT de no 104/2015.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.369 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723103/2017-02

19 – No caso argumentou o contribuinte, como bem destacado inclusive em
razões de seu apelo especial, que em 24/06/2019, houve a publicação da Nota
COSIT/SUTRI/RFB no 185 que alterou o entendimento da Solução de Consulta no 104.
20 – Destaca-se na Nota o item 15 que diz, com destaques do original:
“15. Ocorre que, a partir da versão 2.0, Anexo I da Nomenclatura Brasileira
de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no
Patrimônio (NBS), aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12
de setembro de 2018, conforme o item 7 das Notas Explicativas ao Capítulo 18,
esclareceu-se que a telecobrança está compreendida na atividade de call
center. Veja:
“7) Na posição 1.1806, entende-se por:
a) “call Center” a promoção de vendas e serviços, a atividade de cobrança, o
atendimento e o suporte técnico ao consumidor, através de telefone.
[...]”
16. Depreende-se, dessa forma, que a classificação da “telecobrança” como
atividade de “call Center”, pela NBS, constitui uma nova interpretação que
não deixa dúvidas de que a atividade de telecobrança está abrangida pelo
regime da CPRB, conforme o inciso I, art. 7o da Lei no 12.546, de 2011,
devendo ser aplicado o que dispõe o art. 30 da IN RFB no 1.396, de 16 de
setembro de 2013, in verbis:
Art. 30. A publicação, na Imprensa Oficial, de ato normativo superveniente
modifica as conclusões em contrário constantes em Soluções de Consulta ou
em Soluções de Divergência, independentemente de comunicação ao
consulente.
17. Estas as informações que se sugere sejam encaminhadas à Sutri para que
dê ciência à interessada, e também à Coordenação Geral de Fiscalização
(Cofis), à Coordenação Geral de Cobrança (Codac), às Delegacias de
Julgamento e ao Carf, a fim de dar amplo conhecimento às unidades da RFB
sobre a nova interpretação quanto à inclusão da atividade de telecobrança nas
atividades de call center, em conformidade com a NBS.

21 – Tal mudança de entendimento, a meu ver, por mais que esse E. Conselho não
esteja vinculado, na essência, não vejo motivos impeditivos, após a sua análise, em não aplicá-lo
ao caso concreto.
22 – A respeito do assunto destaco parte do voto no Ac. 2201-005.676 j.
06/11/2019 Rel. I. Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, verbis:
“(...)
Ocorre que recentemente a Receita Federal do Brasil emitiu a Nota Cosit/Sutri/
RFB n. 185, de 24 de junho de 2019 por meio da qual concedeu nova
interpretação a matéria aqui discutida, entendendo-se que a atividade de
telecobrança classifica-se como atividade de call center e, por isso mesmo,
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.369 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723103/2017-02

encontra-se sujeita à incidência da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta prevista no artigo 7o, I da Lei n. 12.546/2011. Peço vênia para
transcrever, aqui, o inteiro teor da referida nota:
(...) omissis
Vale destacar, ainda, que em 18.07.2019 a Receita Federal do Brasil expediu o
Ofício/Circular n. 1/2019 à Sra. Presidente do CARF e outros com o propósito
de dar amplo conhecimento sobre a nova interpretação quanto à inclusão da
atividade de telecobrança nas atividades de call center, em conformidade com a
Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS), objeto da Nota Cosit/Sutri/RFB n.
185, de 24 de junho de 2019, elaborada pela Coordenação-Geral de Tributação
da SRFB.
Portanto, tendo em vista que a Receita Federal do Brasil modificou seu
entendimento através da Nota COSIT n. 185, de 24 de junho de 2019 e, a partir
de então, passou a classificar a atividade de telecobrança como atividade de
call center, entendo que a recorrente deve ser enquadrada na sistemática de
recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta de acordo
com o que prescreve o artigo 7o, I da Lei n. 12.546/2011, haja vista que
desenvolve sua atividade de cobranças e informações cadastrais através de
telefone e/ou rádio com utilização simultânea de terminais de computador
(telecobrança).
A propósito, verifique-se que este Conselho já teve a oportunidade de analisar
a matéria aqui discutida sob a perspectiva do novo entendimento da RFB
exarado na Nota COSIT/RFB n. 185, de 24 de junho de 2019. Na ocasião, a 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara firmou o entendimento de que a empresa que
desenvolve atividades de telecobrança enquadra-se na sistemática de
recolhimento da CPRB nos termos do que prescreve o artigo 7o, I da Lei n.
12.546/2011. Confira-se a ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/12/2014
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de tele cobrança é considerada como atividade de call center e
por isso está abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei n°
12.546, de 2011.
[...]
(Processo n. 10380.721118/2017-58. Acórdão n. 2301-006.324, Conselheiro
Relator Marcelo Freitas de Souza Costa. Sessão de 06.08.2019. Publicado em
13.09.2019).”
A matéria ali debatida é equivalente à discussão aqui travada. Por todas as
razões expostas, entendo que a AÇÃO CONTACT CENTER deve ser
enquadrada na sistemática de recolhimento da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta de acordo com o que prescreve o artigo 7o, I da Lei n.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.369 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723103/2017-02

12.546/2011, já que sua atividade principal de cobranças e informações
cadastrais é conduzida através de telefone e/ou rádio com utilização simultânea
de terminais de computador (telecobrança) e acabou por ser classificada pela
Nota COSIT/RFB n. 185, de 24 de junho de 2019 como atividade de call center.
Por conseguinte, as demais alegações tais quais formuladas encontram-se
superadas e, por isso mesmo, não serão objeto de análise.”
23 – Na mesma esteira de entendimento, peço vênia para transcrição de parte do
voto no Ac. 2202-006.022 j. 06/02/2020 Rel. I. Conselheiro Ronnie Soares Anderson, verbis:
“De fato, a decisão embargada firmou entendimento no sentido de que a
prestação de serviço de cobrança, ainda que com a utilização de estrutura de
call center, não faz jus ao enquadramento no regime da substituição
previdenciária, baseando sua fundamentação na Solução de Consulta Cosit no
104/15, verbis:
(...)omissis
Pois bem, importa registrar que, quando da realização do julgamento, em
10/07/2019, já havia sido expedida a Nota Cosit/Sutri/RFB no 185/19 aludida
pela embargante, ainda que tivesse sido recém-publicada – o que se verificou
em 24/06/2019.
E, ainda que os Colegiados do CARF não se submetam, para a formação de
suas convicções, aos entendimentos da RFB, dada a ausência de hierarquia e
distinção existente entre os dois Órgãos, ambos pertencentes à estrutura do
Ministério da Economia, é forçoso reconhecer a embargada baseou-se, em
ampla medida, nos termos da Solução de Consulta Cosit no 104/15, a qual
restou superada pela indigitada Nota Cosit/Sutri/RFB no 185/19, da qual se
extrai as partes de maior relevo para o entendimento da situação:
(...) omissis
Dessa feita, cabe acolher os embargos inominados, restando evidente o lapso
manifesto no julgamento quanto à apreciação de pressuposto de fato que lhe
precedeu, consubstanciado na publicação no Diário Oficial da União da Nota
em destaque.
No que diz respeito à questão de fundo versada no recurso voluntário da
interessada, a realidade é que a própria RFB, órgão responsável pela
constituição do crédito tributário relativo às contribuições lançadas, cambiou
de maneira hialina seu entendimento quanto ao tema em comento, sendo mister
reproduzir o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 3/19, que dispõe:
Art. 1o Para fins do disposto nos arts. 7o e 7o-A da Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, entende-se por call center a atividade de cobrança, o
atendimento e o suporte técnico ao consumidor, por meio de telefone.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos fatos geradores
ocorridos antes da publicação da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12
de setembro de 2018.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções
de Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da publicação
deste ato, independentemente de comunicação aos consulentes.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.369 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723103/2017-02

Ou seja, conforme as linhas supra esclarecem, o posicionamento do Fisco,
mesmo para os fatos geradores relativos ao caso concreto (anos-calendário
2014, 2015 e 2016), é de que as empresas que exercem atividade de cobrança
por meio de estrutura de call center estavam abrangidas pela sistemática de
substituição da contribuição previdenciária patronal pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
(...) omissis
Saliente-se que a modificação no posicionamento do Fisco reveste-se de
razoabilidade e está devidamente fundamentada, não se verificando qualquer
incompatibilidade da exegese adotada com o ordenamento jurídico vigente.
Deve ser mencionado, ainda, que a Procuradoria da Fazenda Nacional não
verteu nos autos qualquer sinal de inconformidade relativamente a essa
mudança de interpretação. Assim, não se vislumbra motivação suficiente para a
permanência do presente contencioso administrativo.
Anote-se, por fim, que as decisões do CARF após a edição da Nota
Cosit/Sutri/RFB no 185/19 vem trilhando o mesmo rumo ora traçado, vide, por
exemplo, trecho da ementa do Acórdão no 2301-006.327 (j. 06/08/2019):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de tele cobrança é considerada como atividade de call center e
por isso está abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei no
12.546, de 2011.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração como embargos
inominados, com efeitos infringentes, para fins de dar provimento ao recurso
voluntário.”

24 – Portanto, diante da mudança de interpretação da Receita Federal do Brasil
indicada na Nota Cosit/Sutri/RFB no 185/19 que modificou a própria Solução de Consulta no
104/15 em que se fundamenta a decisão recorrida, cujo entendimento se amolda ao presente
caso, não havendo outra matéria a não ser essa, voto pela reforma da decisão recorrida dando
provimento ao recurso especial do contribuinte.
Conclusão
25 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.369 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723103/2017-02

Fl. 938
DF CARF MF
Original